Tribunal: TJSP
Processo: 2289483-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
COMPETÊNCIA. Decisão proferida em processo que tramita pelo rito da Lei 12.153/2009. Reconhecida a competência absoluta do Colégio Recursal. Determinada a remessa dos autos àquele órgão jurisdicional.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REMESSA À DISTRIBUIÇÃO PARA O COLÉGIO RECURSAL COMPETENTE.